Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VISÃO MONOCULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CEGUEIRA. DOENÇA NÃO INCAPACITANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de isenção de imposto de renda e redução da base de cálculo da contribuição previdenciária.
2. Apelante, servidor público aposentado, alegou ser portador de cegueira monocular e requereu isenção do imposto de renda e redução da contribuição previdenciária, com restituição dos valores descontados.
3. Sentença rejeitou os pedidos por ausência de comprovação da doença grave nos termos da legislação aplicável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a visão monocular do apelante configura cegueira apta a ensejar isenção do imposto de renda; e (ii) estabelecer se a enfermidade autoriza a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária prevista na Lei Complementar Distrital no 769/2008.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei no 7.713/1988 prevê isenção do imposto de renda para aposentados portadores de doenças graves, incluindo cegueira, mas não admite interpretação extensiva do rol legal.
6. A Lei no 14.126/2021 classifica a visão monocular como deficiência sensorial, sem definir parâmetros técnicos para aferição ou prever isenção tributária.
7. A perícia judicial concluiu que a acuidade visual do apelante caracteriza visão subnormal, mas não se enquadra como cegueira monocular nos termos oftalmológicos (igual ou inferior a 20/400).
8. A Súmula no 598 do STJ dispensa laudo oficial para reconhecimento judicial da isenção, mas não afasta a necessidade de prova pericial quando reputada essencial à instrução.
9. A redução da contribuição previdenciária exige comprovação de doença incapacitante, conforme art. 61, §1o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, requisito não demonstrado.
10. Jurisprudência do TJDFT reafirma a interpretação literal das normas tributárias (art. 111 do CTN) e a impossibilidade de ampliação do rol de doenças graves.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, tendo sido negado provimento ao recurso e permanecendo hígidos os honorários fixados na origem, majoro-os em favor dos apelados em 2%, observados os limites dos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

Tese de julgamento: "1. A deficiência visual não se equipara à cegueira prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 para fins de concessão de isenção do imposto de renda. 2. A redução da base de cálculo da contribuição previdenciária exige comprovação de doença incapacitante, nos termos da Lei Complementar Distrital no 769/2008."
Dispositivos relevantes citados: art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988; art. 111 do CTN; art. 61, §1o, da LC Distrital no 769/2008; art. 370 do CPC. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 598/STJ; Acórdão TJDFT no 1267715 (1a Turma Cível); Acórdão TJDFT no 1742749 (Turma Recursal).